Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTUDANTE COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO RESULTADO INSUFICIENTE NAS AVALIAÇÕES ESCOLARES. ENSINO MÉDIO. DESVIRTUAMENTO INJUSTIFICADO DAS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. ART. 35 DA LEI No 9.394/1996. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende superar o resultado insuficiente das avaliações escolares para que seja matriculada no ano letivo subsequente, sob o fundamento de encontrar-se acometida de Transtorno de Déficit de Atenção.
2. O ensino médio não tem como finalidade exclusiva possibilitar o ingresso do aluno em curso superior, ou servir de mera passagem entre os referidos níveis de ensino, pois visa, essencialmente, à promoção de formação intelectual e humanística do discente. 2.1. Nesse sentido, destaca-se as finalidades expressamente previstas no art. 35 da Lei No 9.394/1996 (LDB).
3. As avaliações aplicadas pela própria instituição de ensino consistem no único meio efetivamente disponível para aferir se o estudante alcançou as habilidades mínimas exigidas no respectivo ano letivo.
4. A experiência comum revela que o Transtorno de Déficit de Atenção é fator que impõe dificuldades ao aprendizado discente. 4.1. No entanto, o aludido transtorno não afasta a necessidade de submissão do aluno aos critérios de avaliação escolar, tampouco impõe a aprovação nos subsequentes testes de aprendizagem.
5. A superação dos resultados apresentados no curso do primeiro ano do ensino médio, por meio de decisão judicial, sem a observância dos parâmetros de verificação da idoneidade dos critérios adotados pela instituição de ensino importaria no desvirtuamento injustificado das diretrizes e bases da educação nacional.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.